Tribunal: TJES
Processo: 0000138-83.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Evicção ou Vicio Redibitório; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000138-83.2016.8.08.0041

APELANTE:
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

APELADA:
SILVIA TELES DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONSUMIDOR -
JULGAMENTO ULTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – VEÍCULO USADO -
VÍCIO OCULTO – PRAZO DECADENCIAL NÃO TRANSCORRIDO - DEVER DE INFORMAÇÃO –
ABATIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em julgamento
ultra petita
quando a própria lei autoriza a utilização de quaisquer das alternativas dispostas no art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor quando impossibilitado o uso de uma ou mais delas
.

2. Restando
incontroverso nos autos os problemas mecânicos de que dispunha o veículo, assim como a quilometragem constante do mesmo quando do momento da venda e aquela registrada cerca de 1 (um) ano após, possível concluir pela existência de vício oculto, de modo que aplicável a regra prevista no § 3º, art. 26, do CDC. Precedente do STJ.

3. O argumento de que cabia à consumidora se inteirar das reais condições do automóvel antes de realizar a compra importa em flagrante violação do dever de informação por parte da fornecedora, direito básico do consumidor. Inteligência do art. 6º, III, do CDC.

4. Segundo a jurisprudência do Colendo STJ, o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pela consumidora, não encontra respaldo na legislação consumerista.

5. Promovida a restituição da quantia paga é dever da consumidora restituir ao fornecedor o bem viciado, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedente do STJ.

6. No tocante aos danos morais, reconhecida a existência de dano causado à consumidora, a fornecedora só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 12, do CDC, o que não é a hipótese.

7. O importe de danos morais deve ser mantido no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), eis que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, a fim de que seja compelido a não repetir conduta semelhante, ao mesmo tempo que não importa em enriquecimento ilícito, eis que fixado em importe aquém de precedentes do Colendo STJ, em situações correlatas à presente.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000138-83.2016.8.08.0041

APELANTE:
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

APELADA:
SILVIA TELES DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy/ES (fls. 152/154), que julgou parcialmente procedente a pretensão objeto da ação manejada por
SILVIA TELES DOS SANTOS
.

Inicialmente a recorrente (fls. 159/178) sustenta que a sentença é
ultra petita
, uma vez que inexiste pedido da recorrida no sentido de que seja procedida à devolução dos valores pagos pelo veículo e aqueles a título de financiamento, mas apenas há pleitos no sentido de obter a substituição do bem, devolução dos valores gastos com a reparação do carro e condenação por danos morais.

No mais, sustenta que o automóvel somente apresentou problemas após decorrido o prazo de 1 (um) ano da garantia legal, assim como não há que se falar na existência de vício oculto, até mesmo porque cabe ao próprio comprador empregar a diligência necessária no exame do bem a ser adquirido.

Além disso, afirma ser indispensável o abatimento do valor inerente ao uso e à depreciação do bem pelo período em que esteve na posse da apelada, bem como aquele relativo à sua alienação pela consumidora a terceiro, além de pedir o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, sua redução.

Pois bem. No que se refere à tese de julgamento
ultra petita
, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque, ao examinar a peça inicial (fls. 13/14), constata-se que os pleitos autorais consistiram em que:

Seja determinada,
a substituição do bem por outro semelhante, do mesmo modelo e características, seminovo
;

A promovida seja condenada, a pagar um valor de INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, que deverá ser arbitrado por Vossa EXCELÊNCIA, levando-se em consideração os fatos ocorridos;

Seja determinada a condenação ao pagamento dos DANOS MATERIAIS gastos devidamente comprovados, conforme exposto, no montante de R$ 5.458,41(cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Ao sentenciar o feito, a MMª. Juíza
a quo
entendeu por bem em determinar:

A devolução do valor pago pela autora pela aquisição do veículo, devidamente corrigido monetariamente, incluindo o valor pago a título de entrada (entrega do veículo Gol de propriedade da autora) mais o valor restante do financiamento (R$14.185,00), pagos nas 38 (trinta e oito) parcelas, tal qual como descrito na inicial - ressalvando-se que a autora deverá devolver a requerida o veículo reputado defeituoso, para se evitar enriquecimento sem causa;

Ao pagamento dos danos morais a autora no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da publicação da sentença (fls. 152/154).

Examinando os autos, num primeiro momento seria até mesmo possível acreditar que a sentença teria incorrido no vício
ultra petita
. Contudo, analisando o feito com acuidade é possível constatar que uma das teses de defesa da recorrente está fulcrada no fato de não mais trabalhar com a venda de veículos usados, o que impossibilitaria o cumprimento da opção feita pela consumidora pela aplicação da regra disposta no art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Justamente por isso, acertadamente a magistrada
a quo
aplicou à hipótese o disposto no § 4º, do referido art. 18, do CDC, segundo o qual:

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e
não sendo possível a substituição do bem
, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço,
sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo
(grifei).

Com base nisso, não há que se falar em julgamento
ultra petita
quando a própria lei autoriza a utilização de quaisquer das alternativas dispostas no art. 18, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor quando impossibilitado o uso de uma ou mais delas.

No que tange ao argumento de que os problemas no veículo somente se manifestaram após decorrido o prazo da garantia legal, mais uma vez, entendo que não merece prosperar.

Segundo prescreve o art. 26, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...]

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

No caso em exame, a consumidora adquiriu o veículo Chevrolet Corsa Classic LS, ano 2012-2013, na data de 18 de novembro de 2014, o qual, cerca de menos de 3 (três) meses após, apresentou diversos problemas mecânicos, os quais foram parcialmente resolvidos pela recorrente (fls. 76).

Além disso, neste mesmo intervalo de tempo, o veículo que originalmente foi adquirido com cerca de 25.001 km (vinte e cinco mil e um quilômetros), já apresentava uma quilometragem de 45.037 km (quarenta e cinco mil e trinta e sete quilômetros), como se vê de fls. 76.

E mais. A própria apelante, em sua defesa, aduz que o veículo teria completado uma quilometragem de 75.000 km (setenta e cinco mil quilômetros) em pouco mais de 1 (um) ano da sua aquisição (fls. 48/63).

Diante dessas situações, a apelada levou o carro até outra oficina, momento em que foi informada de que o veículo originalmente adquirido com cerca de 25.001 km, apresentaria uma quilometragem original bem superior, além de ter sido avariado em decorrência de um acidente de trânsito, fatos estes que não foram informados para a recorrida no momento da compra.

Dessa maneira, vê-se que os fatos incontroversos, quais sejam, os problemas mecânicos de que dispunha o veículo, assim como a quilometragem constante do mesmo quando do momento da venda e aquela registrada cerca de 1 (um) ano após, conduzem à conclusão de que a consumidora não foi informada da efetiva situação do veículo no momento da venda, a qual não poderia ser percebida por ela naquele instante.

Por isso, as circunstâncias fáticas evidenciam ser plenamente aplicável ao caso a regra prevista no § 3º, art. 26, do CDC, de modo que não há que se falar na decadência do direito de reclamar pelos vícios constantes do automóvel.

A respeito, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 1. O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3º). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 26/10/2022, DJe. 17/11/2022).

Somado a isso, friso que não deve prevalecer o argumento da apelante de que cabia à consumidora se inteirar das reais condições do bem antes de realizar a compra, uma vez que importa em flagrante violação do dever de informação, direito básico do consumidor, que segundo estatui o art. 6º, III, do CDC, consiste na obrigação do fornecedor de prestar “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Aliás, segundo dispõe o art. 23, do Código Consumerista: “
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade
”. Daí porque, resta ainda mais evidente o dever da apelante de reparar os danos causados à consumidora e decorrentes da inadequação do produto fornecido.

Não bastasse, não deve prosperar o pleito da recorrente de abatimento do valor a ser restituído à apelada e inerente ao tempo em que esta permaneceu na posse do bem.

No caso, é assente a jurisprudência do Colendo STJ:

[...]
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga"
. Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema. [...] (REsp n. 2.000.701/PR, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 30/8/2022, DJe. 1/9/2022 - destaquei).

Demais disso, ainda segundo a jurisprudência da Augusta Corte, promovida a restituição da quantia paga é dever da consumidora restituir à fornecedora o bem viciado, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme já determinado pela MMª. Juíza de primeiro grau na sentença recorrida. Vejamos:

[...] Acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador. 5. Concreção dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da vedação do enriquecimento sem causa positivados pelo Código Civil de 2002 (art. 884). 6.
Dever de restituição do bem adquirido após o recebimento da restituição do valor pago
. [...] (REsp n. 1.823.284/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, J. 13/10/2020, DJe. 15/10/2020).

Por fim, no tocante aos danos morais, deixo assente que reconhecida a existência de dano causado à consumidora, a fornecedora só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 12, do CDC, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, como já tratado, considerando que as narrativas trazidas aos autos pela recorrida, somadas aos elementos probatórios carreados, indicam a verossimilhança das alegações apresentadas neste feito, e não tendo a apelante comprovado que não colocou o produto no mercado, a inexistência do defeito ou mesmo a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, mostra-se devida a condenação por danos morais.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, considerando que a recorrida ficou privada do uso do bem por considerável período, além da necessidade de se deslocar por várias vezes até a sede da recorrente visando resolver a questão, entendo que o importe de danos morais deve ser mantido no patamar fixado na instância a quo (R$ 7.500,00), eis atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, a fim de que seja compelido a não repetir conduta semelhante.

Além disso, importante esclarecer, Em. Pares, que o referido importe no implicará em enriquecimento ilícito por parte da apelada, uma vez que nos próprios precedentes do Colendo STJ, em situações correlatas à presente, foram estabelecidos valores superiores (AgRg no AREsp n. 672.872/PR, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, J. 26/5/2015, DJe. 10/6/2015 e AgRg no AREsp n. 441.994/SC, Rel. Min.
SIDNEI BENETI
, Terceira Turma, J. 11/2/2014, DJe. 13/3/2014).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.